Tribunal: TJBA
Processo: 8015190-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015190-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TIAGO DE ARAUJO SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EDITAL 002.2019. PROFESSOR DE MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) NO EDITAL. QUANTITATIVO INSUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL LEGAL MÍNIMO DE 5%. TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos constitui ação afirmativa de natureza constitucional, voltada à promoção da igualdade material, mas não tem caráter absoluto, estando condicionada à previsão legal e à compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. 2 - Nos termos do Decreto Federal nº 9.508/2018, a reserva de, no mínimo, 5% das vagas somente se aplica quando o quantitativo ofertado for igual ou superior a 20 vagas, o que não se verifica no caso concreto, em que foram ofertadas apenas 4 vagas para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Matemática, sendo 1 destinada a candidatos negros e 3 à ampla concorrência. 3 - A inexistência de previsão de vaga específica para PCD no edital impede, por ora, o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação ou à reserva de vaga, não se evidenciando a probabilidade do direito. 4 - A tutela de urgência requerida tem natureza eminentemente satisfativa, o que é vedado em face da Fazenda Pública (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92), sobretudo na ausência de risco concreto de perecimento de direito ou dano irreparável. 5 - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8015190-75.2025.8.05.0000 que é agravante TIAGO DE ARAUJO SANTOS e agravado MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.